Tribunal: TJMT
Processo: 1034575-18.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034575-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO SALENGUE MARTINS - CPF: 022.312.521-04 (APELADO), JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 030.825.561-59 (ADVOGADO), RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 946.791.691-68 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELANTE), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELANTE), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (APELANTE), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES MATTHEW MERRILL - CPF: 703.167.791-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM CASO DE LITIGIOSIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA MASSA FALIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta por MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A contra sentença que, em liquidação de sentença por arbitramento, julgou procedente o pedido para fixar crédito em favor de GILBERTO SALENGUE MARTINS no valor de R$ 74.839,81, com condenação em honorários advocatícios, insurgindo-se a apelante quanto ao cabimento da verba honorária e pleiteando gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a massa falida faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; e

(ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, inclusive massa falida, exige comprovação da insuficiência de recursos, não havendo presunção de hipossuficiência, conforme art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ.

4. A decretação da falência, aliada à demonstração de passivo superior ao ativo, evidencia a incapacidade financeira da apelante, justificando a concessão do benefício.

5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios em liquidação de sentença quando presente caráter litigioso, ainda que não expressamente prevista no art. 85, §1º, do CPC.

6. A liquidação que envolve contestação substancial, arguição de preliminares e impugnação do mérito revela litigiosidade apta a justificar a condenação em honorários, em observância ao princípio da causalidade.

7. Precedente invocado pela apelante, fundado no CPC/1973, não afasta a orientação consolidada sob o CPC/2015.

8. A sentença recorrida observa a legislação processual e a jurisprudência dominante, não havendo vício que justifique sua reforma.

9. A majoração dos honorários em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A massa falida pode obter gratuidade da justiça desde que comprove insuficiência de recursos. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença quando houver litigiosidade entre as partes. 3. A resistência processual que prolonga a atuação contenciosa justifica a condenação em honorários com base no princípio da causalidade. 4. A majoração de honorários em grau recursal é devida mesmo com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, §§1º e 11, 98 e §3º, 509, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1.981.461/AC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/12/2025; STJ, AgInt no REsp 2.016.278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.331.035/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Designado para 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da Liquidação de Sentença movida por
GILBERTO SALENGUE MARTINS
, que
julgou procedente a pretensão autoral
, fixando obrigação de pagamento no montante de R$ 74.839,81, em desfavor da massa falida (
vide
ID. 354567388).

Em suas razões recursais de ID. 354567393, a Apelante sustenta, preliminarmente, o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
ou, alternativamente, o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, invocando a falência decretada em 09 de setembro de 2019, bem como a indisponibilidade de bens determinada no juízo falimentar.

No mérito, aduz que a condenação em honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença é indevida, por ausência de previsão expressa no rol do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 522.386/SP) e postula a
reforma da sentença para afastar a verba honorária
.

Contrarrazões no ID. 354567400, pelo
desprovimento do Apelo
.

Recurso é tempestivo e a Parte Recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça para o conhecimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, cumpre analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

Como é cediço, o benefício da justiça gratuita tem fundamento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No plano infraconstitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Tratando-se de pessoa jurídica, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”
(Súmula 481, Corte Especial, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012; g. n.)

Assim, ainda que se trate de massa falida, o ônus de demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais não está excluído, ao passo que o benefício apenas será concedido quando comprovadamente ficar robustamente evidenciado a necessidade dele, uma vez que não se presume a hipossuficiência.

Aliás, assim já deliberou a Corte Cidadã:

“RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os juros moratórios fluem até a data da decretação da falência, podendo a massa falida responder pela mora quando seu ativo puder suportar o encargo. Precedentes. 2.
A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, mesmo nos casos de falência, somente é adequada quando for comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas e encargos processuais, pois não há presunção legal de insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas
. Precedentes. 3. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp 1981461/AC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/12/2025, DJe 18/12/2025; g. n.).

In casu
, a Apelante acostou documentação comprobatória de sua situação deficitária, notadamente a decisão que decretou a falência em 09/09/2019 (ID. 354567394) e a relação de credores indicando passivo estimado superior ao ativo contabilizado (ID. 354567395).

Assim,
entendo por bem conceder à apelante MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A os benefícios da justiça gratuita para fins recursais
.

Prosseguindo, cuida-se, na origem, de Liquidação de Sentença por Arbitramento movida por
GILBERTO SALENGUE MARTINS
em face de
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE)
e
OUTROS
, visando ao recebimento de valores investidos na requerida, conforme apurado nos autos da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, da 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC.

Em contestação, a Massa Falida arguiu preliminares de perda superveniente do interesse processual e impossibilidade de exibição de documentos do sistema
backoffice
, além de impugnar, no mérito, a comprovação dos investimentos alegados pelo autor, postulando a improcedência do pedido. O corréu
James Matthew Merrill
, citado por edital, teve sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que apresentou contestação por negativa geral.

Ao final, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, declarando liquidado o crédito no valor de R$ 74.839,81,

cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“(...)

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No caso em comento, a autora ajuizou a ação que se encontra em fase liquidação de sentença, alegando, em suma, que investiu o valor de R$ 74.839,81(setenta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos), na aquisição de contas do plano
Adcentral Family
junto à ré.

Narrou, ainda, que não logrou êxito em ser reembolsado de qualquer valor e, que a requerida persiste no débito, motivo pelo qual vem a juízo com vistas a solucionar o impasse.

Pois bem. É cediço que nas demandas em que se visa a liquidação de sentença de ação coletiva, é dever da parte autora demonstrar minimamente a relação jurídica existente com a ré, uma vez que a legitimidade ativa e o interesse de agir recaem sobre a verificação da condição do autor como investidor e/ou divulgador da empresa Telexfree (Ympactus Comercial S/A).

Na hipótese dos autos, é possível extrair da exordial, que a autora fazia parte da empresa ré,
e que adquiriu conta denominada ‘AdCentral Family’, o que por si só indica a ocorrência da contratação,
uma vez que foi liberado o seu acesso ao sistema da requerida, e recebido diversos valores emn sua conta, de acordo com as transação em anexo ao id. 10687073.

Outrossim, cabe ressaltar, no caso da TELEXFREE, que a documentação necessária para a divulgadora/autora fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano causado pela empresa, está adstrito ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio do sistema virtual da recorrida.

Destaco, ainda, que por se tratar de liquidação de sentença proferida em sede de ação civil pública, a requerida terá a oportunidade de impugnar as afirmações da credora, sendo possível alegar questões como excesso de execução e eventual inocorrência de contratação.

Desse modo, entendo que os elementos probatórios coligidos aos autos pela reclamante são suficientes para atestar a relação jurídica entre as partes e o regular prosseguimento da liquidação de sentença.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício, in verbis:

(...)

Quanto ao valor investido, em razão do bloqueio do acesso ao sistema da empresa, cabe à referida entidade realizar a prova tida por indispensável para a solução da controvérsia, ônus que lhe compete, à luz do art. 373, II, do CPC.

Logo, cabia à ré apresentar os documentos referentes às contas da autora, ante a comprovação da existência do vínculo entre as partes, sob pena de reputarem como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ou, ainda, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Demais disso, a ré não contrapôs aos valores reclamados, tornando-se, incontroversa a quantia devida.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENT
E o pedido formulado na inicial para:

DECLARAR
liquidado o valor de R$ 74.839,81(setenta e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos )em favor do autor, a ser atualizado com base no disposto nos itens B.5, B.6 e B.7 da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, ou seja, a correção monetária pelo INPC incidirá a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral Family, e os juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde o dia 29/07/2013 (data da citação efetivada na ação coletiva), com termo final em 09/09/2019, data em que houve a decretação da falência da empresa ré (artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/05).

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 8º, do Código de Processo Civil.

Considerando que foi decretada a falência da YMPACTUS COMERCIAL S/A nos autos nº 0021350-12.2019.8.08.0024, que tramitam na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de dívida judicial para fins de habilitação de crédito, intimando-se a parte autora para proceder à devida habilitação junto ao processo de falência, nos termos dos artigos 76 e 115 da Lei nº 11.101/05.”

Contra a sentença, a Apelante se insurge aduzindo, exclusivamente, que a condenação em honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença é indevida, por ausência de previsão expressa no rol do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

Sem delonga, a controvérsia recursal cinge-se, portanto, ao cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.

Isso porque, o art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, não menciona expressamente a liquidação de sentença. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, embora não seja a regra, é cabível quando configurada litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (CPC, ART. 85, § 1º). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO CASO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, mesmo após o advento do CPC/2015, manteve o entendimento já consagrado desde a vigência do CPC/1973 de, em regra, não serem devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença,
sendo cabíveis quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso
. Precedentes. 2.
Não há, na compreensão exposta, incompatibilidade com a regra do art. 85, § 1º, do novo CPC, pois está a liquidação compreendida no cumprimento de sentença, expressamente referido no dispositivo legal, cabendo, assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando constatada litigiosidade
. 3. Na espécie, o caráter litigioso da liquidação realizada no presente feito não foi objeto de discussão pela Corte de origem, que afastou, desde logo, o cabimento dos honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Necessário o retorno dos autos à Corte de origem para análise da questão. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no REsp 2.016.278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/02/2023, DJe 28/02/2023; g. n.).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO DESCRITO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO PRESENTE LITIGIOSIDADE. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Na hipótese, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com
a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.420.633/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; AgInt no AREsp 1.575.882/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/04/2020; AgInt no AREsp 1 .419.045/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/09/2019. 3. Considerando o contorno dos fatos delineado no acórdão recorrido, cujo revolvimento é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior, foi negado provimento ao recurso especial do agravante.4. Os ônus de sucumbência incluem o valor dos honorários periciais.5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.6. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no AREsp 2.331.035/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30/10/2023, DJe 03/11/2023; g. n.).

Na espécie, a liquidação foi processada pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), com apresentação de contestação substancial pela Massa Falida/Apelante, que arguiu preliminares e impugnou o mérito, e contestação por negativa geral pelo corréu citado por edital, tornando controversos todos os fatos da causa.
Tal resistência processual impôs ao Autor/Apelado a necessidade de atuação contenciosa ao longo de anos de tramitação
,
caracterizando litigiosidade relevante a justificar a condenação em honorários
, com amparo no
princípio da causalidade
.

Quanto ao precedente invocado pela Apelante (AgInt no AREsp 522.386/SP), observo que foi proferido sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em contexto normativo distinto, não infirmando a jurisprudência atual consolidada sob o CPC/2015.

Desta feita,
a sentença de primeiro grau se revela coerente com a legislação processual civil e com o entendimento consolidado na jurisprudência pátria
, inexistindo qualquer vício, ilegalidade ou desacerto a justificar sua reforma.

Ante ao exposto,
DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à Apelante para fins recursais
e conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposto pela
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,

contudo,
restando suspensa sua exigibilidade
, tendo em vista a
gratuidade da justiça ora deferida
(art. 98, § 3º, do CPC)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026